Tribunal: TJSP
Processo: 0008779-26.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico – Decisum proferido após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame - Recurso provido.